Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-64.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Improbidade administrativa – Fraude à licitação - Contratação direta, direcionamento e simulação de pregão – Agravo de instrumento julgado anteriormente pela 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal – Distribuição dos apelos à esta C. 4a Câmara de Direito Público – Não cabimento – Prevenção verificada – Art. 105 do Regimento Interno desta Corte –

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Improbidade administrativa – Fraude à licitação - Contratação direta, direcionamento e simulação de pregão – Agravo de instrumento julgado anteriormente pela 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal – Distribuição dos apelos à esta C. 4a Câmara de Direito Público – Não cabimento – Prevenção verificada – Art. 105 do Regimento Interno desta Corte – Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.